Tribunal: TJBA
Processo: 0004938-25.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004938-25.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: Gidalton Santos Almeida Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA DA PARTE EXECUTADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RESOLUÇÕES 547 DE 2024 E 617 DE 2025 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física da parte executada, mesmo após intimação prévia e específica para sanar a omissão. II. Questão em discussão 2. a) Verificar se a ausência de indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física constitui vício capaz de ensejar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; b) Analisar a aplicação das Resoluções 547 de 2024 e 617 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça frente à argumentação fazendária de primazia da Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal demanda a qualificação mínima da parte executada para viabilizar os atos processuais e as medidas constritivas, especialmente nos sistemas eletrônicos atuais do Poder Judiciário, que exigem o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física para a realização de pesquisas patrimoniais e bloqueios de valores. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do artigo 1º-A da Resolução 547 de 2024, com a redação conferida pela Resolução 617 de 2025, determinou expressamente e de forma impositiva que devem ser extintas as execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoa Física ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da parte executada, regra aplicável em qualquer fase do processo. 5. Oportunizada a emenda processual pelo juízo de primeiro grau, o ente fazendário informou expressamente não possuir o documento exigido, inviabilizando de forma definitiva o desenvolvimento válido e regular do processo, o que atrai, de maneira incontornável, a incidência do comando de extinção previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da parte executada, após oportunizada a devida emenda, acarreta a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em estrita observância ao artigo 1º-A da Resolução 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 617 de 2025." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0004938-25.2011.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Apelado GIDALTON SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça